Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725282-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista que a discussão diz respeito a competência absoluta em razão da matéria ou da pessoa (presença de ente público nos autos), possível sua declinação de ofício nos termos do art. 64, §§ do Código de Processo Civil: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” Assim, ante a possibilidade de declinação de ofício para uma das Varas da Fazenda Pública, intimem-se as partes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora